Tribunal: TJES
Processo: 5000058-68.2024.8.08.0036
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000058-68.2024.8.08.0036
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: KELSEY MACHADO RIBEIRO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO (TOI). APURAÇÃO UNILATERAL DE IRREGULARIDADE EM MEDIDOR DE ENERGIA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR. NULIDADE DO PROCEDIMENTO. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DANO MORAL MANTIDO. DESPROVIMENTO.

CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela concessionária de energia visando a reforma da sentença que declarou a nulidade do Termo de Ocorrência de Inspeção nº 9188597 e dos débitos a ele vinculados, além de condená-la ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. O juízo de origem reconheceu a nulidade do TOI por ausência de notificação e acompanhamento do consumidor, bem como por apuração unilateral da alegada fraude.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a apuração unilateral de suposta irregularidade no medidor de energia, realizada sem prévia comunicação e sem participação do consumidor, é apta a legitimar o TOI e a cobrança dele decorrente, bem como verificar se subsiste o dano moral fixado.

RAZÕES DE DECIDIR
3. A prova constante dos autos é suficiente para julgamento, sendo desnecessária a perícia técnica. Afastada a preliminar de incompetência do Juizado Especial.

4. A Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010 impõe notificação prévia e expressa do consumidor sobre a retirada do medidor e sobre a realização de eventual avaliação técnica. Ausente essa comunicação, há violação ao contraditório e à ampla defesa.

5. A apuração unilateral não configura prova idônea da fraude. O TOI, sendo instrumento interno da concessionária, não possui presunção de legitimidade capaz de impor obrigação ao consumidor.

6. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido da ilegalidade da cobrança fundada exclusivamente em apuração unilateral de suposta irregularidade no medidor.

7. Nulo o procedimento administrativo, inexistem os débitos dele decorrentes.

8. O valor da indenização por danos morais, arbitrado em R$ 5.000,00, observa os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, bem como a jurisprudência das Turmas Recursais, sendo incabível sua redução.

DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “É nulo o Termo de Ocorrência de Inspeção lavrado sem prévia ciência do consumidor ou sem a sua presença na fiscalização; A cobrança decorrente de apuração unilateral de suposta irregularidade no medidor é indevida; É cabível a indenização por dano moral quando a concessionária imputa irregularidade sem observância dos procedimentos regulamentares.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, LV; CDC, arts. 6º, III, e 14; L. nº 9.099/1995, arts. 42, § 1º, 46 e 55; Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, art.129.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.732.905/PI; STJ, AgInt no AREsp 999.346/PE; STJ, AgRg no AREsp 405.607/MA; STJ, REsp 1.946.665/MA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000058-68.2024.8.08.0036

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: KELSEY MACHADO RIBEIRO

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO (TOI). APURAÇÃO UNILATERAL DE IRREGULARIDADE EM MEDIDOR DE ENERGIA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR. NULIDADE DO PROCEDIMENTO. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DANO MORAL MANTIDO. DESPROVIMENTO.

CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela concessionária de energia visando a reforma da sentença que declarou a nulidade do Termo de Ocorrência de Inspeção nº 9188597 e dos débitos a ele vinculados, além de condená-la ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. O juízo de origem reconheceu a nulidade do TOI por ausência de notificação e acompanhamento do consumidor, bem como por apuração unilateral da alegada fraude.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a apuração unilateral de suposta irregularidade no medidor de energia, realizada sem prévia comunicação e sem participação do consumidor, é apta a legitimar o TOI e a cobrança dele decorrente, bem como verificar se subsiste o dano moral fixado.

RAZÕES DE DECIDIR
3. A prova constante dos autos é suficiente para julgamento, sendo desnecessária a perícia técnica. Afastada a preliminar de incompetência do Juizado Especial.

4. A Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010 impõe notificação prévia e expressa do consumidor sobre a retirada do medidor e sobre a realização de eventual avaliação técnica. Ausente essa comunicação, há violação ao contraditório e à ampla defesa.

5. A apuração unilateral não configura prova idônea da fraude. O TOI, sendo instrumento interno da concessionária, não possui presunção de legitimidade capaz de impor obrigação ao consumidor.

6. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido da ilegalidade da cobrança fundada exclusivamente em apuração unilateral de suposta irregularidade no medidor.

7. Nulo o procedimento administrativo, inexistem os débitos dele decorrentes.

8. O valor da indenização por danos morais, arbitrado em R$ 5.000,00, observa os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, bem como a jurisprudência das Turmas Recursais, sendo incabível sua redução.

DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “É nulo o Termo de Ocorrência de Inspeção lavrado sem prévia ciência do consumidor ou sem a sua presença na fiscalização; A cobrança decorrente de apuração unilateral de suposta irregularidade no medidor é indevida; É cabível a indenização por dano moral quando a concessionária imputa irregularidade sem observância dos procedimentos regulamentares.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, LV; CDC, arts. 6º, III, e 14; L. nº 9.099/1995, arts. 42, § 1º, 46 e 55; Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, art.129.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.732.905/PI; STJ, AgInt no AREsp 999.346/PE; STJ, AgRg no AREsp 405.607/MA; STJ, REsp 1.946.665/MA.

RELATÓRIO

Em síntese, o autor, ajuizou a ação alegando ter sido cobrado indevidamente de um débito de R$ 10.739,06, referente ao Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) n° 9188597, após inspeção que constatou suposta irregularidade no medidor. Sustentou que o valor cobrado era indevido, pois não realizou a suposta irregularidade. Além disso, aduz que não acompanhou a inspeção, tendo chegado ao local apenas após a substituição do medidor.

A sentença julgou os pedidos do autor parcialmente procedentes, confirmando a tutela de urgência e declarando a nulidade dos Termos de Ocorrência de Inspeção e a inexistência dos débitos a que se referem. Adicionalmente, condenou a requerida a pagar ao autor a quantia de R$5.000,00 a título de danos morais.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado, alegando a incompetência do Juizado Especial Cível em razão da necessidade de perícia técnica. Sustentou que as provas apresentadas e o procedimento de inspeção foram realizados de acordo com a Resolução Normativa da ANEEL, requerendo assim a reforma da sentença. Subsidiariamente, requereu a redução do quantum indenizatório.

VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Preliminarmente, a parte recorrente suscita a incompetência absoluta dos Juizados Especiais para processar e julgar a presente demanda, em razão da necessidade de realização de perícia técnica. Todavia, tal alegação deve ser rechaçada, pois os documentos acostados aos autos são suficientes para o deslinde da demanda, sendo desnecessária a realização de perícia judicial.

Afasto, portanto, a preliminar de incompetência suscitada pela EDP.

In casu
, a requerida realizou a cobrança de supostos débitos com base em uma apuração de irregularidade verificada unilateralmente. A EDP defende a legalidade de seu procedimento, mencionando que a vistoria, a constatação e a cobrança de consumo não faturado estão previstas na Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010. No entanto, a mesma resolução estabelece que, em caso de retirada do medidor para avaliação técnica, a distribuidora deve comunicar o consumidor, por escrito e com pelo menos 10 dias de antecedência, sobre o local, data e hora da avaliação, para que ele possa acompanhá-la.

Adiante, cumpre destacar que, de acordo com o entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, “
a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor
" (AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Em se tratando de lavratura do Termo de Ocorrência de Inspeção - TOI - a Resolução 1000/2021 da Aneel assim dispõe sobre o tema em análise:

Art. 432.
A distribuidora deve informar ao consumidor e demais usuários a data e o turno de realização dos serviços nas situações em que a presença de um responsável seja necessária
, ou quando o próprio consumidor ou demais usuários tenham manifestado interesse em acompanhar, a exemplo da vistoria e da visita técnica às instalações.

[...]

Art. 590. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização, compondo um conjunto de evidências por meio dos seguintes procedimentos:

I - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme instruções da ANEEL;

II - solicitar a verificação ou a perícia metrológica, a seu critério ou quando requerida pelo consumidor;

III - elaborar relatório de avaliação técnica quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, contendo as informações técnicas e a descrição das condições físicas de suas partes, peças e dispositivos, exceto quando for solicitada a perícia metrológica do inciso II;

IV - avaliar o histórico de consumo e das grandezas elétricas; e

V - implementar, quando julgar necessário:

a) medição fiscalizadora, com registros em memória de massa de pelo menos 15 dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

[...]

Art. 591. Ao emitir o TOI, a distribuidora deve:

I - entregar cópia legível ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, mediante recibo com assinatura do consumidor ou do acompanhante; e [...] (grifos nossos)

A lavratura do TOI sem a ciência prévia e a participação do consumidor viola o direito ao contraditório e à ampla defesa, configurando falha na prestação do serviço. O "Termo de Ocorrência e Inspeção" não tem, por si só, força probatória suficiente para atestar a fraude, por ser um instrumento interno e unilateral da concessionária. A prova dos autos corrobora a versão apresentada pela parte recorrida, não sendo suficiente a mera alegação da EDP de que agiu em consonância com as normas regulamentares.

Sendo assim, o procedimento da requerida está eivado de nulidade, tornando os débitos dele oriundos inexistentes. Embora a recorrente afirme que a inspeção foi acompanhada por pessoa responsável, os fundamentos da sentença, confirmados pela documentação, atestam que o TOI não foi assinado pelo consumidor e que não houve comprovação de sua ciência prévia e participação efetiva nos trabalhos de inspeção e posterior perícia, o que o eiva de ilegalidade de acordo com a jurisprudência pátria, tornando, via de consequência, ilegais os débitos dele oriundos, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
COBRANÇA INDEVIDA E AMEAÇA DE CORTE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE A CONSUMO NÃO REGISTRADO, POR SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR, APURADA, UNILATERALMENTE, PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE.
PRECEDENTES DO STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS, CONCLUIU PELA
NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADOTADO PELA RÉ, POR VIOLAR O DIREITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA DO CONSUMIDOR, NA APURAÇÃO DO DÉBITO
, E PELA EXISTÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL, DE QUESTÕES FÁTICAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 7º, IV, E 9º, § 4º, DA LEI 8.987/95. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO. [...] III.
O entendimento, há muito firmado nesta Corte, orienta-se no sentido da ilegalidade da cobrança de débito - e eventual suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica - decorrente de recuperação de consumo não registrado, por suposta fraude no medidor de consumo de energia, apurado unilateralmente, pela concessionária.
Nesse sentido, os seguintes precedentes: STJ, REsp 1.732.905/PI, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/11/2018; AgInt no AREsp 999.346/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 03/05/2017; AgRg no AREsp 405.607/MA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/11/2013; AgRg no AREsp 332.891/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/08/2013. IV. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.412.433/RS, sob o rito de recursos repetitivos (Tema 699) - cuja questão submetida a julgamento versava sobre a "possibilidade de o prestador de serviços públicos suspender o fornecimento de energia elétrica em razão de débito pretérito do destinatário final do serviço" -, consignou, em relação aos débitos apurados por fraude no medidor de energia, que "
incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida
" (STJ, REsp 1.412.433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 28/09/2018).[...] (STJ - REsp: 1946665 MA 2021/0202170-1, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 05/10/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/10/2021) - sem grifos no original.

Tanto é que no caso dos autos, a sentença impugnada consignou que:

A presente hipótese tem como causa de pedir procedimento administrativo de recuperação de consumo de energia (ID 37477099), do qual decorreu um débito no valor de R$ 10.739,06 (dez mil, setecentos e trinta e nove reais e seis centavos).

Contudo, a parte ré não apresentou indícios mínimos de prova acerca da notificação da parte autora para participar da inspeção supostamente realizada no medidor de energia instalado no seu imóvel, violando o direito ao contraditório e à ampla defesa, assim como o art. 129 da Resolução 414/2010, da Aneel.

Infere-se do documento constante do ID 39564334 que, na data de 10/10/2023, fora realizada inspeção na unidade consumidora do autor, ocasião em que foi lavrado Termo de Ocorrência de Irregularidade - TOI, ante a suposta constatação de irregularidades descritas no mencionado termo.

Ocorre que, como se depreende dos autos, não foi realizada perícia técnica no aparelho em questão, mas, apenas e tão-somente, uma inspeção produzida, de modo unilateral pela empresa demandada, que concluiu pela irregularidade do medidor instalado na residência do autor

Com efeito, a verificação unilateral de irregularidade no medidor de energia não possui o condão de constituir obrigação o consumidor, sendo necessário, a tal imposição, apurar se a avaria existente no referido aparelho foi causada pelo usuário, conforme dispõe o inciso II, do artigo 72, da Resolução nº 456/2000, com a redação dada pela Resolução nº 90/2001.

Desse modo, entendo que resta configurada a falha na prestação dos serviços, uma vez que a suposta fraude no medidor de consumo foi apurada unilateralmente pela concessionária, o que viola as garantias do contraditório e da ampla defesa do consumidor.

No tocante ao quantum indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, além estar em total consonância com a jurisprudência fixada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, entendo por mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a
revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório
”.

Dessa forma, mantenho a sentença impugnada por seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
o recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da lei 9099/95.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relator,

Primeiramente, registro que entendo no mesmo sentido que Vossa Excelência quanto à manutenção da nulidade do TOI.

No entanto, em relação ao pedido de compensação por dano moral, entendo que deve ser julgado improcedente.

Isso porque não há nos autos comprovação de suposta negativação do nome da parte autora junto aos cadastros de proteção ao crédito, bem como de suspensão do fornecimento de energia na unidade consumidora. Note-se que inexiste fundamento apto a ensejar indenização por danos morais, por tratar-se o caso de
mera cobrança indevida
.

Decerto que cabia à parte autora ter feito prova da existência de danos morais no caso em apreço, com fulcro no art. 373, inciso I, do CPC, entretanto, assim não o fez, pois inexiste prova nesse sentido capaz de ultrapassar os meros dissabores a que todos estão expostos no cotidiano.

Saliento que há entendimento firme da jurisprudência no sentido de que a mera cobrança indevida de valores não é suficiente para caracterizar ofensa à honra/moral. Senão vejamos:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA DE PRODUTO NÃO SOLICITADO. DANO MATERIAL COMPROVADO. RESTITUIÇÃO DEVIDA NO IMPORTE DE R$ 199,50. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. COBRANÇA INDEVIDA NÃO GERA DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS NOS TERMOS NO ART. 46 DA LEI 9.099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.
No que concerne ao dano moral pleiteado, os fatos narrados nos autos são considerados como mero aborrecimento do cotidiano e não caracterizam dano moral indenizável, uma vez que o fato se restringe a cobrança indevida, não havendo inscrição do nome do autor no cadastro de proteção ao crédito.
(TJES, Rec. Inominado nº 000071138.2014.8.08.0059, Colegiado Recursal 5ª Turma, Rel. Gustavo Mattedi Reggiani, julg. 31/10/2016). (destaquei).

Ante o exposto, voto para
conhecer
do recurso interposto pela requerida e, no mérito,
dar-lhe parcial provimento
para afastar a condenação ao pagamento de danos morais.

Sem custas e honorários ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.